Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008008-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA
AGRAVADOS:- BANCO DO BRASIL AS e MARCOS APARECIDO RODRIGUES
Agravo de Instrumento n. 1008008-34.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o Banco do Brasil.
A agravante alega que celebrou contrato com o agravado (Marcos) no qual ele encomendou um modelo específico de equipamento que seria financiado pelo Banco do Brasil.
Afirma que, em 16-5-2016, o Banco lhe enviou autorização para o faturamento e entrega dos bens, ou seja, permitiu a emissão da nota fiscal, bem como a produção do equipamento.
Aduz que o comprador (Marcos) não buscou o produto, nem tampouco efetivou o pagamento e, meses depois, cancelou a compra porque o Banco não teria liberado o dinheiro.
Assevera que, diante da controvérsia quanto a responsabilidade do prejuízo que teve, a instituição financeira deve ser mantida no polo passivo da demanda até resolução do mérito, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o Banco do Brasil, proferido nos seguintes termos:
(...)
(...)
Assiste razão a embargante quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Como se nota dos autos, a relação jurídica que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória foi pactuada entre o autor/embargado e o primeiro réu, Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, o qual contratou o serviço prestado pela autora/embargada para produção de uma caçamba, ficando estipulado que o pagamento se daria através de financiamento, junto à instituição financeira contestante. Contudo, o contratante do financiamento, Sr. Marcos, solicitou o cancelamento do empréstimo.
Assim, evidente a ilegitimidade da instituição financeira, ora embargante, para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação comercial é entre o autor/embargado e o réu Marcos. (Id 86675998 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque foi designada audiência para o dia 5-8-2021.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator